Tribunal: STF
Processo: ARE 1378143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES – LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – INEXIGIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA.



     A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Afigura-se inexigível o recolhimento da contribuição patronal pelo servidor licenciado, diante da clara afronta ao princípio da solidariedade, que alicerça o sistema previdenciário. Precedentes. 



    O artigo 31 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, que exige o recolhimento da contribuição previdenciária patronal pelo segurado afastado ou licenciado temporariamente, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça (MS 1.0000.12.119778-4/000). Ap Cível/Rem Necessária Nº 1.0000.21.023393-8/001 - COMARCA DE Belo Horizonte - Apelante(s): ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelado(a)(s): PAULA FERNANDES FURBINO BRETAS - Interessado(s): GERENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ALMG



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 40, § 10; 93, inciso IX; 149, § 1º, e; 195, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que a legislação estadual exige o recolhimento da contribuição patronal pelo segurado licenciado, além de sua cota parte.



    (...)



    Vale aqui frisar que, esta questão já foi, inclusive, analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, na oportunidade, decidiu pela inexigibilidade da contribuição patronal pelo servidor durante o prazo de afastamento, em decorrência do gozo de licença para tratamento de assuntos particulares:



    (...)



    Então, uma vez enfrentada a matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei Complementar nº 64, de 2002, do Estado de Minas Gerais, a decisão deve ser aplicada ao caso em desate.



    Dito isto, volvendo ao caso, verifico que a impetrante requereu licença sem vencimentos pelo período de dois anos, que fora deferida pelo Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Não obstante, após término da licença, a servidora recebeu a cobrança de valores relativos à contribuição patronal devida durante o período em que estivera sem trabalhar.



    Ora, como já dito alhures, o dispositivo de lei estadual foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.



    Repiso que a exigência do réu vai de encontro ao princípio da solidariedade, no qual se alicerça o sistema previdenciário, valendo lembrar que as Constituições Federal e a Estadual não autorizaram aludida transferência de responsabilidade ao servidor pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal, restando, a meu ver, descabida qualquer alegação de que a ausência de recolhimento desta contribuição acarretaria em contagem de tempo ficto (art. 40, §10, da Constituição da República), notadamente porque a servidora recolheu a parte da contribuição a ela imposta.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente